Tribunal: TJES
Processo: 5009385-89.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009385-89.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou a 15 anos, 6 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado, além de 70 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) analisar a legalidade e adequação da dosimetria da pena; e (iii) determinar a competência para a análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em juízo, além do reconhecimento fotográfico corroborado por outros elementos de prova.

4. A negativa de autoria pelo recorrente é isolada e se mostra inconsistente diante do robusto conjunto probatório, que inclui o reconhecimento por parte dos receptadores do veículo subtraído e a narrativa detalhada das vítimas sobre a participação do réu na ação criminosa.

5. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada, com a valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), observando-se a fração de 1/6 para cada vetorial desfavorável, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. O reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria e a aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na terceira fase estão em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável.

7. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para avaliar as condições econômicas do apenado, conforme precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem observância estrita ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. A exasperação da pena-base deve observar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta que justifique percentual superior.

3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 904.026/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07/10/2024, DJe 15/10/2024; STJ, AgRg no REsp 1773607/PB, DJe 03/03/2020; TJ-ES, APR 00112030420178080021, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 06/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALESSANDRO PEREIRA ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 157, §2º, II e §2°-A, I, do Código Penal, à pena de 15 anos, 6 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 70 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena para que seja fixada no mínimo legal e a assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALESSANDRO PEREIRA ANDRADE, vulgo “Jaboti”
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 157, §2º, II e §2°-A, I, do Código Penal, à pena de 15 anos, 6 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 70 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena para que seja fixada no mínimo legal e a assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 17 de maio de 2023, por volta de 04h30min, na localidade denominada “Córrego Dr. Jones”, zona rural deste Município e Comarca, o
denunciado ALESSANDRO PEREIRA ANDRADE em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em 03 (três) celulares, marca Apple, modelo iphone 12, documentos pessoais, 15 (quinze) camisas, 10 (dez) calças, 03 (três) televisões (duas da marca LG de 40 polegadas e uma da marca Samsung de 32 polegadas), 02 (dois) relógios, 02 (dois) cordões de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro, 04 (quatro) pares de tênis, R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie e 01 (um) veículo marca Chevrolet, modelo S10, ano de fabricação 2022, placa s de identificação RBJ-4E19
, de propriedade das vítimas José Francisco Giacomin, Marcineia Cesana Giacomin e Paulo Eduardo Giacomin, conforme auto de apreensão, à fl. 47 e auto de restituição, à fl. 58. Relata o caderno investigativo que na data dos fatos a vítima José Francisco Giacomin saiu de casa para ligar o secador de café, ocasião em que foi abordado pelo denunciado Alessandro Pereira Andrade e por seu comparsa que, armados e encapuzados, anunciaram o assalto, amarraram as suas mãos com uma corda e mandaram que entrasse em sua residência.

Relata o caderno investigativo que na data dos fatos a vítima José Francisco Giacomin saiu de casa para ligar o secador de café, ocasião em que foi abordado pelo denunciado Alessandro Pereira Andrade e por seu comparsa que, armados e encapuzados, anunciaram o assalto, amarraram as suas mãos com uma corda e mandaram que entrasse em sua residência.

Revelam as peças de informação que a vítima José Francisco Giacomin obedeceu a ordem e retornou para o imóvel juntamente com o denunciado Alessandro Pereira Andrade e seu cúmplice, oportunidade em que estes também renderam as vítimas Paulo Eduardo Giacomin e Marcineia Cesana Giacomin, passando a realizar buscas na casa para localizar dinheiro, joias, armas de fogo e outros objetos de valor.

Noticiam os autos que neste momento a vítima José Francisco Giacomin entregou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo os assaltantes subtraído joias, relógios, telefones celulares, aparelhos de televisão e roupas, bem como exigido as chaves de todos os veículos da casa.

Evidenciam os autos que em seguida o denunciado Alessandro Pereira Andrade e seu companheiro trancaram as vítimas no banheiro e fugiram com a caminhonete de propriedade da vítima José Francisco Giacomin, sendo que posteriormente estas conseguiram se soltar e acionaram a polícia militar.

Esclarecem os autos que no mesmo dia a polícia militar recebeu uma denúncia anônima informando que o veículo roubado estaria numa residência localizada no bairro Planalto, de propriedade do Sr. Ronaldo dos Santos Moraes e Maria Eduarda dos Santos Evangelista, oportunidade em que se dirigiram ao local e confirmaram a veracidade das informações.

Infere-se dos autos que na esfera policial o Sr. Ronaldo dos Santos Moraes reconheceu o denunciado Alessandro Pereira Andrade por fotografia, informando que ele e outro indivíduo conhecido pelo apelido de “Quarenta” foram até a sua residência, momento em que o primeiro quebrou o cadeado do portão com uma barra de ferro e deixou o automóvel no quintal, dizendo que posteriormente retornaria para buscar o veículo.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado nas iras do art. 157, §2º, II e §2°-A, I, do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

Sem razão a defesa.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e restituição, pelo auto de reconhecimento de pessoa por fotografia.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser comprovada pela prova oral colhida nos autos.

Em juízo
, a testemunha PMES Stanly Vieira Peruchi Bravin narrou que participou da diligência da apreensão do veículo de uma das vítimas do roubo na residência de uma pessoa chamada Maria Eduarda dos Santos Evangelista, e que, na ocasião, foi informado por ela que o referido bem teria sido deixado por um amigo de seu marido, de nome Alexandre/Alessandro, conforme se extrai do excerto abaixo:

“[o Sr. se lembra dessa ocorrência?] pelo que eu acompanhei, eu não participei dessa ocorrência onde o Sr. Giacomin foi a vítima; eu participei de uma ocorrência onde o veículo dele foi encontrado em uma residência; [como que foi o encontro desse veículo?]
houve uma denúncia, onde um veículo que havia sido tomado de assalto em uma região rural, onde o assalto teria sido em uma madrugada, e a denúncia teria sido por volta de 9h00; e esse veículo estaria em uma rua no bairro planalto
; essa denúncia eu não sei se foi via 181, ou 190, mas foi via telefone; nós fomos até o local indicado, em uma casa com muro baixo e portão gradeado, e do portão deu para ver o veículo estacionado na garagem da casa, e pela placa e características, foi encontrado o veículo tomado em assalto;
com isso, mediante o veículo, entramos na casa, tinha apenas uma mulher, ela falou que não foi encontrado mais ninguém e nem ilícito; ela disse que foi um amigo de um marido dela que tinha deixado o veículo por volta de 8h00;
tentamos localizar, mas ele não foi encontrado, nem pessoalmente nem por telefone, visto que ela havia tentado ligar para ele; aí conduzimos ela para prestar declarações e apreendemos o veículo com auxílio do guincho para passar por perícia; [você conhecia essa Sra. Maria Eduarda e o marido Ronaldo, de uma outra operação policial?] não; [sabe se tem algum envolvimento com o tráfico de drogas?] eu me lembro de ter puxado o nome do marido dela, e realmente ter visto outras passagens pela justiça e pela polícia dele, mas não me lembro a natureza do delito, mas havia outras passagens sim, agora a natureza exata eu não me lembro;
[foi ela que mencionou o nome de Alexandre, Alessandro?] isso, só esse primeiro nome mesmo;
[o Sr. conseguiu saber algo sobre esse Alessandro?] não; [o veículo tinha algum objeto no interior?] o veículo estava trancado, não conseguimos abrir ele, e o guincho teve dificuldade de retirar ele; [você se recorda se essa Maria Eduarda, ao receber, estaria sozinha, ou seu companheiro estava junto com ela em casa?] eu não me lembro desse detalhe aí, eu sei que ela afirmou que o marido saiu para trabalhar, algo assim, muito cedo, mas não me lembro se esse amigo que chegou com o marido ou chegou sozinho; e o horário do assalto que teve, onde esse veículo foi tomado, junto com outras coisas, eu me lembro que foi por volta de 4h00; eu me lembro porque quando vamos assumir o serviço, as ocorrências de mais relevância são passadas para frente, e nesse dia houve, de fato, que por volta desse horário tinha sido tomado de assalto um veículo e a família tinha sido rendida.” (ID 45702519)

Aliás, a pessoa de Maria Eduarda dos Santos Evangelista, mencionada pela referida testemunha, foi indiciada pelo delito de receptação (art. 180, CP) do veículo de uma das vítimas do roubo ora em análise, e, ao ser indagada, em sede policial, apontou que o recorrente foi quem deixou o bem em sua residência, conforme auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, acostado às fls. 43.

Do mesmo modo, o seu cônjuge (Ronaldo dos Santos Moraes) também foi indiciado por receptação do mencionado veículo e procedeu o reconhecimento fotográfico (fls. 41).

Por sua vez, as vítimas Paulo Eduardo Giacomin e José Francisco Giacomin,
em juízo
, narraram, em detalhes, desde o momento em que foram abordados, amarrados e tiveram os bens subtraídos, inclusive, o veículo (caminhonete) apreendido na residência de Maria Eduarda dos Santos Evangelista e Ronaldo dos Santos Moraes, mencionados alhures.

No ato, confirmaram que um dos que praticaram a subtração era chamado por “J”.

Veja-se:

Paulo Eduardo Giacomin

“[o que o Sr. se recorda dos fatos, como que foi que ocorreu?] foi no dia 17/05/2023, estávamos em plena colheita de café, e meu pai sempre acorda mais cedo para ligar o secador, entre 4h00 à 4h30; depois ele liga uma bomba para molhar a estrada, volta para fazer um café, depois de fazer o café, vai desligar essa bomba para pegar o café, e começar a rotina do dia a dia; nesse dia, quando ele ia ligar o secador, os dois indivíduos abordaram ele na porta de casa; eu estava acordado, mas não havia levantado da cama ainda; aí eles abordaram meu pai, entraram para dentro de casa, no que entrou, minha mãe também estava dormindo; primeiro eles foram até o quarto da minha mãe junto com meu pai para acordar ela, depois minha mãe bateu na porta e me chamou dizendo que era uma assalto e que era para mim ficar ciente da situação; quando eu acordei eles já foram apontando a arma para o meu rosto, da porta para onde eu estava deitado; [os dois estavam armados?] eu só vi um com arma; [o Sr. conseguiu ver as características deles?] foi muito rápido, mas dava para ver que não eram pessoas muito escuras, mas não brancas, era amarelada; um era um pouco mais escuro que o outro, mas puxado para um tom mais claro; aí apontaram a arma para mim, com meus pais de refém, sempre mandando eu olhar para o chão, e meu pai ficou sentado na cama; nisso me amarraram com as mãos para trás, e foram pedindo as coisas para levar; e ficaram em torno de 40 minutos dentro de casa, roubaram celular, essas coisas, dinheiro; após esse tempo nós avisamos que ia chegar gente, aí foi quando eles começaram a passar as coisas que estavam roubando e colocaram as coisas dentro do carro; quando eles estavam saindo, colocaram nós três dentro do banheiro, amarraram nós três juntos, fecharam a porta, e saíram; [eles chegaram a proferir algum tipo de ameaça, palavras mais rudes, ou não?] não, eles não foram agressivos, só amarraram e pediram para não olhar para o rosto deles;
[o Sr. percebeu se eles se chamavam de algum nome?] teve um momento que um chamou o outro de “J’”, na hora de embora;
[pareciam pessoas experientes nesse tipo de conduta?] parecia sim, porque perguntaram sobre os VDR das câmeras, e aí eu falei que o VDR fica em cima da casa, e não tem escada para subir lá agora; então eles sabiam o que estavam fazendo; [o rosto deles estava coberto?] eles estavam com capuz, e com pano no rosto; [o Sr. conseguiu pegar as imagens?] sim, eu tenho até hoje; no mesmo dia encaminhei para a civil; [o Sr. ficou sabendo, posteriormente ao fato, sobre nome, apelido, quem são?] não, porque a gente passou essas informações para a polícia, e disse que não queria me envolver nisso, pedindo para eles fazerem os trabalhos deles; depois que eu encaminhei, eu não lembro se eles entraram em contato de novo, mas a gente não recuperou nada do que foi roubado; [teve algum sinal de que eles já conheciam a família de vocês?] olha, imaginamos que eles passaram a noite inteira lá; e um dia antes do assalto paramos o secador um pouco mais cedo, e no dia pela manhã quando fomos abordados, eles pareciam ter passado a noite toda no sereno, com nariz entupido, porque na época estava bem frio; aí não sei se eles vieram assaltar ao anoitecer, essa era a impressão; e eles queriam muito uma arma; [teria como você dizer a altura mais ou menos deles?] sim, um parecia ser mais alto, e mais magro, o outro menor, e mais forte; em torno de 1,70m, e o outro 1,80m; [a camionete foi recuperada?] sim; [onde estava essa camionete, como que ela foi parar lá?] quando o assalto acabou, a primeira coisa que fiz foi vim para Linhares/ES fazer o boletim de ocorrência, cancelar os cartões do banco, senha, etc; mas sobre a camionete, no mesmo dia essa camionete apareceu na cidade, não me lembro o bairro, e disseram que estava estacionada na garagem de uma casa.”
(ID 45702519)

José Francisco Giacomin

“[o que o Sr. se recorda?] eu me recordo que eu estava saindo de casa, e assim que eu estava passando da frente de casa eles me abordaram, me levaram para dentro novamente, e fizeram o assalto; levaram um bocado” de coisas, ficaram mais ou menos 1h00 dentro de casa e pegaram roupas, joias, celular, dinheiro, e saíram com o carro também; faltava pouco tempo para 6h00, deixaram a gente mal amarrados, e assim que eles saíram nós conseguimos nos desamarrar e prestamos queixa; por volta de 11h já tinham achado o carro, se eu não me engano, no bairro Linhares V, e foi mais ou menos isso aí; no outro dia eu peguei o carro de volta após ter sido localizado pela polícia; [leitura do depoimento prestado na delegacia – o Sr. confirma esse depoimento?] confirmo, mas não era arma grande e outra pequena, era arma pequena que eles tinham, duas; eu me lembro bem de uma, que foi colocada na minha testa, o outro indivíduo eu não sei, mas tenho certeza que um tinha arma, e no interior da casa a gente só via um com arma; e outra coisa, eu acho que era todos dois pardos, que eu me lembre, porque a gente fica “sem chão”, pede para ficar de cabeça baixa, sem olhar para eles, mas eu acho que era dois morenos; [um era mais alto que o outro?] sim; [o que apontava a arma em direção ao Sr. era o mais alto ou mais baixo?] mais alto;
[o Sr. conseguiu ouvir algum apelido?] a única coisa que eu ouvi foi que eles chamaram um de “J”
, sei lá, se comunicavam e em um momento soltou isso aí; mas não me lembro de apelido não; [do dia que você prestou os depoimentos na delegacia, até hoje, o Sr. soube de mais algum fato, circunstância ou característica desses sujeitos?] não; [eles posicionaram a arma da testa do Sr.?] na hora da abordagem sim, um veio na minha direção apontando a arma para a minha testa, e o outro já chegou e me amarrou; [o Sr. disse que estava saindo cedo de casa, seus familiares estavam dormindo ou acordado?] dormindo; primeiro eu chamei meu filho, eles amarraram ele, depois chamei minha esposa, falei que era um assalto, ela levantou, aí colocaram a gente no quarto do meu filho e amarrou somente eu e ele, ela ficou solta; [além do Sr. ser amarrado, eles chegaram a trancar a porta ou não?] não, trancaram não; eles foram jogando as coisas em cima da cama de casal do meu filho, e depois amarraram e colocaram dentro do carro; [os objetos que eles levaram, estavam pela casa ou foi individualizado com a pessoa do Sr.?] tava solto pela casa; [não pegou nada que estivesse no corpo do Sr.?] não; pegaram as outras coisas que foram achando, telefone, joias; [durante a busca, eles quebraram alguma coisa pela casa?] não, só foram pegando; eu acho que eles ficaram calmos porque pegaram R$10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro; eles não bateram na gente não; [o Sr. sabe dizer como é que a polícia chegou no nome do Alessandro?] não; [depois do que aconteceu, qual foi a consequência na vida dos Senhores?] eu fiquei uns dois meses sem sair de casa a noite; a minha esposa tava mais tranquila, e ela já tinha passado por dois assaltos, mas minha rotina mudou sim; e mesmo assim a gente vive meio preso hoje.”
(ID 45702519)

Vale consignar que as investigações revelaram que o recorrente é conhecido como “Jaboti”.

Por sua vez, o recorrente negou a autoria do crime em
interrogatório judicial
, porém suas declarações foram inconsistentes, notadamente quanto às pessoas de Maria Eduarda dos Santos Evangelista e Ronaldo dos Santos Moraes, indiciados pela receptação do veículo de uma das vítimas e seu endereço residencial.

A despeito da negativa do recorrente, tenho que as suas declarações prestadas estão desassociadas de todo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos, em juízo, prestados pelas testemunhas, bem como pelo reconhecimento fotográfico realizado pelos indiciados do crime de receptação, incansavelmente, mencionados neste voto.

Ademais, sobre o reconhecimento fotográfico, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssono quanto ao fato de que, ainda que realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP, [não sendo a hipótese dos autos] não acarreta a nulidade do ato, especialmente quando corroborado por outras provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (AgRg no HC n. 904.026/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024).

Nesse cenário, há provas nos autos à suficiência para a manutenção da condenação do recorrente, sendo descabida a tese absolutória.

Prosseguindo. Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena para que seja fixada no mínimo legal.

Sem razão.

O magistrado de origem recrudesceu a pena basilar, por entender que três circunstâncias judiciais são negativas (culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime), lançando fundamentação idônea, conforme se extrai do excerto da sentença objurgada abaixo colacionada:

A
culpabilidade
extrapola a normal, eis que o Réu praticou o crime na residência das Vítimas, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, o que torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada (AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,T5 DJe 16/11/2018; AgRg no HC 678226 / PR, Ministro Sebastião Reis Júnior, T6, DJe 13/10/2021); além disso, foram as vítimas amarradas e a arma apontada na direção da cabeça de uma delas; e não se trata de bis in idem diante da majorante reconhecida no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, pois uma grave ameaça com emprego de uma arma de fogo pode se materializar de inúmeras maneiras, desde a insinuação de sua existência sob as vestes à conduta de apontá-la na direção da cabeça da vítima, sendo, portanto, situações distintas que exigem reprovações igualmente distintas (“Verificando-se as circunstâncias em que ocorreram o delito foram mais gravosas do que as inerentes ao tipo penal em questão, causadoras de um malefício maior à vítima, que foi mantida com a arma apontada para a sua cabeça durante toda a ação delitiva, podem ser consideradas para aumentar a pena-base, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, não havendo que se falar em bis in idem, ou em revisão da dosimetria por afronta ao art. 59 do Código Penal - CP. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. - STJ, AgRg no REsp 1773607 / PB, DJe 03/03/2020)); ademais, o réu voltou a delinquir enquanto foragido, o que merece ser apreciado negativamente (“III - No presente caso, não há ilegalidade na fundamentação da exasperação da pena-base, porquanto demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, pois o paciente praticou o presente crime enquanto estava foragido, em razão de descumprimento das condições da prisão domiciliar anteriormente imposta, em um processo também relativo a tráfico de entorpecentes”. Precedentes. STJ, AgRg no HC 809936 / MS, DJe 12/06/2023); o Réu possui
maus antecedentes
, haja vista que ostenta 3 (três) condenações transitadas em julgado em seu desfavor (homicídio, porte ilegal de arma, roubo), sendo que 1 (uma) delas será reservado à segunda fase da dosimetria como reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as
circunstâncias
extrapolam o normal, visto que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, ficando reservada a majorante do emprego de arma de fogo na empreitada criminosa para a terceira fase da dosimetria (“No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade, o entendimento do Tribunal a quo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte, pois não há óbice à utilização de causas de aumento de pena sobejantes na primeira fase da dosimetria. [AgRg no HC n. 762.640/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.”]); não há comprovação de que as consequências extrapolem as do tipo; as Vítimas em nada contribuíram para o delito.

Desse modo – e em entendimento do STJ (“Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. – AgRg no AREsp 1895576/MG, DJe 03/10/2022; “Revela-se adequada a escolha da fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da sanção basilar para cada vetor desabonado, por ser o quantum adotado como regra pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) e no mesmo sentido AgRg no HC n. 603.620/MS, DJe 9/10/2020; AgRg no REsp 1898916/RS, DJe 27/09/2021 - fixo a pena-base em 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA.

Além disso, foi observada a fração de 1/6 para cada verto negativo, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Foram devidamente observadas a reincidência na segunda fase do processo dosimétrico, bem como a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, na terceira fase.

Ao final, reconhecido o concurso formal, a pena definitiva foi fixada em 15 anos, 6 meses e 19 dias de reclusão e 70 dias-multa.

Irretocável, portanto, a pena final arbitrada na sentença objurgada.

Por derradeiro, pugna o recorrente pela gratuidade da justiça.

Sem maiores delongas, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - AC: 0002665-11.2021.8.08.0048, Relator: Willian Silva, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.